Tribunal: STF
Processo: RHC 83713
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Mera menção à renovação de razões e
fundamentos desenvolvidos no habeas corpus impetrado junto ao
Superior Tribunal de Justiça. 3. Ausência de apresentação das razões
 recursais. 4. Art. 310 do RISTF. 5. Precedentes. 6. Não
conhecimento do habeas corpus